Tribunal: TJDFT
Processo: 0735483-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735483-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ARAUJO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu medida liminar em sede de interdito proibitório. O agravante alega que exerce a posse mansa e pacífica sobre uma área de 1.035,54 m2, identificada como Lote no 5 da Chácara Lua de Mel, localizada no Km 4,5 da rodovia DF-140, Setor Habitacional Tororó, Região do Jardim Botânico, Brasília, DF, adquirida da proprietária da porção maior de terra, Daudete Ramos Pinto, devidamente matriculada junto ao cartório de Registro de Imóveis. Aduz que a ocupação é anterior ao decreto que regula a faixa de domínio referente à rodovia DF-140, bem como encontra-se dispensada da apresentação ao DER-DF dos projetos de construção, conforme a Lei Distrital no 1.618/97, haja vista se tratar de ocupação anterior. Acresce que desde 2010 o agravado realiza estudos para a duplicação da rodovia, mas não adotou quaisquer providências para o remanejamento ou indenização dos ocupantes. Assevera que, a despeito da declaração de utilidade pública da área correspondente à faixa de domínio, não houve regular desapropriação, com a necessária indenização, razão pela qual não se trata de invasão particular sobre a faixa de domínio, como equivocadamente entendeu a decisão agravada. Sustenta haver ofensa ao princípio da isonomia quanto ao critério de escolha do lado da pista a ser duplicado. Alega haver fundado receio de dano irreparável em razão do término do prazo de desocupação, fixado em 27/8/20, ressaltando que o agravante e sua família ficarão desalojados, insegurança esta que é potencializada pela pandemia em curso. Sustenta que a demolição da casa mostra-se irreversível, o que não ocorre em relação à duplicação da rodovia, objeto de concorrência pública em andamento, uma vez que a medida pode ser revista a qualquer tempo, notadamente após a manifestação do agravado. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de mandado proibitório para prevenir o esbulho possessório da área em questão, até o julgamento do mérito do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo da demora apresenta-se evidente diante da determinação de demolição das acessões erigidas pelo agravante, retratadas no bojo do próprio relatório da ação fiscal (ID 70707977, pág. 1-10, dos autos de origem, no 0705593-45.2020.8.07.0018). Quanto à relevância da argumentação recursal, observa-se que a cadeia aquisitiva apresentada indica que se trata de área particular, de propriedade de Daudete Ramos Pinto, objeto da matrícula no 21.969, do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, sendo que a fração ocupada pelo agravante foi alienada por meio de instrumentos particulares de compra e venda, contando com edificação desde o ano de 2001 (ID 70707966 dos autos de origem). Neste caso, mostra-se juridicamente relevante a tese de que, mesmo que a área esteja abarcada na faixa de domínio da rodovia DF-140, o desapossamento do particular não prescinde de regular processo de desapropriação, o que parece não ter ocorrido no caso. A propósito, a fundamentação central adotada pelo douto magistrado singular, relativa aos impactos das edificações na faixa de domínio sobre a segurança viária, não parece ostentar, nesta fase processual, relevância suficiente para obstar ao deferimento do pleito liminar, haja vista que a rodovia já se encontra consolidada no local e conta com distanciamento visível em relação aos muros do lote de propriedade do agravado, conforme explicitado no próprio relatório da ação fiscal (ID 70707977, pág. 8, dos autos de origem). Ao que parece, a sobreposição do lote particular em relação à faixa de domínio somente ganha relevância a partir do noticiado projeto de duplicação, que acabará por aumentar a área em relação à via existente. Deste modo, não se pode extrair, em juízo perfunctório, a existência de risco concreto e atual à circulação viária, quando considerada a situação presente da rodovia, retratada nos documentos constantes dos autos. No mais, como corretamente pontuado pelo próprio agravante, a existência de perigo inverso da demora, isto é, os potenciais prejuízos causados à Administração Pública e ao interesse coletivo pelo deferimento da medida proibitiva, poderão ser evitados mediante a revogação da presente ordem, diante de eventual manifestação do agravado que, com demonstração idônea, infirmem as premissas ora adotadas. Releva pontuar que a concorrência pública está designada para 10/9/20 (ID 70710251, dos autos de origem), mas, como se sabe, a expedição das ordens de serviço para a efetiva execução do contrato não prescinde do exaurimento das etapas do certame e da assinatura do contrato administrativo, circunstâncias que mitigam a urgência na demolição das construções que porventura devam ser realmente retiradas. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de mandado proibitório, relativamente à fração ocupada pelo agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, com urgência. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2020 10:32:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator